Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730637-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BRB-BANCO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: FRANCISCO HELDER MACEDO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BRB-BANCO DE BRASILIA S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715665-22.2023.8.07.0007, no qual contende com FRANCISCO HELDER MACEDO PEREIRA. O agravado peticionou requerendo o envio de ofício judicial à origem para comunicação do desprovimento do agravo de instrumento. Nada a prover sobre a petição de ID 77769059, tendo em vista a que a comunicação já foi realizada pela Secretaria da 2a Turma Cível. Sem manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 14:14:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador